Tribunal: TCU
Processo: 014.689/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhar os procedimentos da ANTT e do MT nas alterações contratuais promovidas na 1a Etapa do Procrofe.

Inteiro teor:
Acórdão 48/2026-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 143, inciso III, 169, incisos III e V, e 243, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, que, na atual fase processual, trata do monitoramento do atendimento aos itens 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário , em: (i) dispensar a continuidade do monitoramento das determinações dos itens 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9 e 9.4; (ii) considerar implementada a recomendação do item 9.5; (iii) considerar não implementada, mediante justificativa, a recomendação do item 9.6, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.689/2014-6 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 003.040/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.526/2017-6 (MONITORAMENTO); Processo 026.076/2017-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro (XXX.524.582-XX); Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); Cristiano Della Giustina (XXX.329.220-XX); Diogo Souza Moraes (XXX.329.814-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Marcio Luis Galindo (XXX.961.758-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Viviane Esse (XXX.461.918-XX). 1.3. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Companhia de Concessao Rodoviaria Juiz de Fora - Rio (00.880.446/0001-58); Procuradoria da República No Município de Petrópolis (76.702.448/0001-19). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Natália Marcassa de Souza; Alberto Pavie Ribeiro (7077/OAB-DF), Sergio Bermudes (17587/OAB-RJ) e outros, representando Companhia de Concessao Rodoviaria Juiz de Fora - Rio; Joana Barreiro Batista, representando Procuradoria da República No Município de Petrópolis; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Viviane Esse; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Jorge Luiz Macedo Bastos; Pericles Tadeu Costa Bezerra, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Cristiano Della Giustina; Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Carlos Fernando do Nascimento. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.